Tribunal: TJMT
Processo: 0013011-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013011-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATTO SOUZA PINTO - CPF: 998.841.511-72 (EMBARGANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JANAINA DO AMARAL SILVA - CPF: 019.887.871-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RENATTO SOUZA PINTO - CPF: 998.841.511-72 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RECONVENÇÃO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
RENATTO SOUZA PINTO
e
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
, contra o Acórdão de ID. 125165682,
Recurso de Apelação n°
0013011-34.2016.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu ambos os recursos, para manter a sentença recorrida.

O Primeiro Embargante Renatto Souza Pinto aduz, em síntese, a existência de contradição entre o acórdão e a disposição jurisprudencial, “notadamente de nosso pretório superior, em relação ao arbitramento da indenização extrapatrimonial, em caso de demora da resolução de vícios de serviço em veículos automotores”.

Sustenta que o defeito do veículo de trabalho do Embargante (caminhão) fora derivado (comprovadamente) de vício de serviço, mantendo o aludido veículo por 04 (quatro) meses inapropriado para uso, mesmo após inúmeras passagens pela empresa embargada.

Assevera que o
decisum
, apesar de reconhecer que o veículo necessitou de reparo, “ao contrário da jurisprudência de corte superior”, entendeu que não tem relevância suficiente para caracterizar dano moral.

Pontua que o “inciso I, do Parágrafo Único, do Art. 1.022, do CPC, a possibilidade de ingresso de Embargos declaratórios, quando a decisão não se manifestar sobre tese firmada pelos Tribunais Superiores.”

Ressalta que, caso não sejam acolhidos os aclaratórios, com a correção da omissão indicada, imperativo o enfrentamento da “constitucionalidade da lei federal acima indicada”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, “para que seja devidamente enfrentada a matéria arguida, bem como para que conste na r. Decisão as razões de convencimento dessa Colenda Câmara, dado as nuâncias do caso e fatos que circundam o feito, servindo os presentes embargos de declaração para pré-questionar matéria a ser manejada em Recurso Especial, a ser tempestivamente interposto.” (SIC)

A Segunda Embargante M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda aponta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Aduz que a primeira omissão consiste em ausência de apontamentos “nos autos qual foi a falha na prestação de serviços realizada pela Embargante”.

Aponta ser omisso o acórdão ao não observar a inexistência de documentos que corroborem “as levianas afirmações realizadas pelo d. perito sem qualquer fundamento, reiterando-se trata-se de uma precária perícia indireta realizada desta forma por responsabilidade exclusiva do Autora, ora Embargado”. (SIC)

Defende que o Autor cometeu ilícita conduta ao proceder com a modificação da coisa litigiosa e sequer disponibiliza-la, sob pretexto de suposta manutenção do veículo, sem qualquer comunicação prévia ao d. juízo, não comparecendo na data e hora previamente designadas, e tão pouco comprovou juntou documentação posterior, destacando-se que sequer apresentou o manual do proprietário que conteria as informações das supostas revisões periódicas que tão somente alega que realizava.

Argumenta que o juízo não deve sentenciar com base em meras hipóteses e sim comprovação de fatos com base em prova obtida através do meio de prova, determinando a existência de eventual responsabilidade civil, e não existindo, julgar o pleito autoral improcedente.

Consigna restar evidente a omissão e contradição do acórdão, que validou meras hipóteses levantadas, pelo d. perito, através de perícia indireta. Alega ser ainda contraditório o
decisum
, posto que não levou em consideração, assim como o juízo
a quo
e o perito, “para causa mais provável e que de fato ocorreu no presente caso quanto ao problema ocorrido no veículo, que se trata de danos ocasionados em decorrência do uso regular do veículo, (desde 2006) aliada a responsabilidade exclusiva do autor, que trata-se de mau uso/uso inadequado, inexistindo registro de revisões regulares desde 2007, o que certamente acarretou no desgaste ainda maior das peças”.

Ressalta ser justa e devida contrapartida financeira para que a Embargante efetuasse os reparos que foi compelida a realizar do transcorrer da presente lide, e portanto, a sentença proferida deveria ter sido modificado no julgamento do acordão combatido, para julgar improcedente os pedidos do Autor e procedente o pedido da reconvenção, bem como restar caracterizado a necessidade de imposição da regra geral do ônus da prova, tendo em vista os atos praticados pelo Embargado e não a manutenção da inversão do ônus da prova.

Por todo exposto, requer o provimento dos embargos de declaração, sanando as omissões e contradições apontadas, atribuindo efeito infringente aos embargos, para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, “porquanto os fatos evidenciam o grave prejuízo a ampla defesa e contraditório da Embargante, inexistindo qualquer prova quanto a responsabilidade civil afirmada pelo d. perito e acatada pelo d. juízo e mantida pelos d. Desembargadores”.

Os Embargados, em suas contrarrazões, pugnam pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa. O Embargado Renatto Souza Pinto requer a condenação da Embargante nas penas de litigância de má-fé, “incidindo a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como a indenização prevista no art. 81 também do referido Código”.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0013011-34.2016.8.11, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos Embargantes.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto a contradição, se daria entre o decisum e a jurisprudência, refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

O inconformismo também se mostra nos argumentos quantos aos danos morais, vez que houve expressa manifestação, acerca do tema, no
decisum
embargado.

A contradição e omissão alegada pela Segunda Embargante diz respeito à conclusão do acórdão, entendendo ser esta contrária a prova dos autos e ausente o apontamento do ato tido como responsável pelo entendimento de existência de falha de prestação de serviço pela Requerida/Embargante. Contudo, a decisão embargada foi expressa ao delinear as motivações que ensejaram na manutenção da sentença recorrida:

“(...) Em detida análise dos autos se depreende que o cerne da questão é a responsabilidade ou não da ré/apelante na falha total do motor (fundição) do caminhão de propriedade do autor/apelado, devido à erro de diagnóstico e reparo de problemas no veículo que precederam a citada fundição.

Importa destacar que, aparentemente, houve a realização de perícia direta no veículo objeto da lide, contudo, o perito nomeado, após o decurso de prazo para apresentação do laudo pericial e de diversas determinações do Juízo para que o fizesse, não cumpriu o comando judicial, sendo nomeado no
expert
para realizar a perícia, que, contudo, se deu de forma indireta.

O
expert
procedeu a análise dos documentos relativos à serviços anteriores prestados pela ré ao autor, buscando detectar se a falha total do motor do veículo ocorreu em virtude de má execução da prestação de serviço da ré, destacando as seguintes conclusões:

“(...) Considerando a recorrência dos problemas verificados no objeto da lide e ciente do nexo de causalidade entre os defeitos apresentados com a fundição do motor a hipótese mais coerente com a presente demanda é a deficiência na identificação/diagnostico e ineficiência na correção dos problemas relativos ao defeito de vazamento de óleo lubrificado no motor pela oficina da requerida, considerando a recorrência do problema, levando a falha completa do motor”.

“5) Informe o senhor Perito quais os desgastes que na época foram encontrados neste motor, e se estes desgastes podem de alguma forma ter comprometido o bom funcionamento do motor?

Resposta 05 – As reclamações relatadas pelo autor na O.S 127604, referentes ao vazamento de óleo no motor, está diretamente correlacionado ao seu bom funcionamento, uma vez o falhas no sistema de lubrificação, como vazamento de óleo, podem causar problemas de dirigibilidade, desempenho reduzido do motor levando a um superaquecimento e a falha completa do motor (fundição).”

“04 ) Se o Sr. Perito pode informar, em razão de sua experiência profissional, se é compatível com prática de “negligência” o veículo ter “fundido o motor” durante o teste de rodagem realizado pela oficina demandada. É comum?

Resposta 04 – Conforme mencionado no quesito anterior, não é comum a falha completa no motor (fundição) durante teste de rodagem, ainda considerando que houveram diversas tentativas de reparos no objeto da lide. Não é possível informar a prática de negligência, contudo existem grandes indícios de deficiência na identificação/diagnóstico e ineficiência correção dos problemas pela requerida relativos ao defeito de vazamento de óleo no motor.”

“05) Se o Sr. Perito pode informar, pelas notas fiscais de serviços realizados, o histórico do veículo seria de um automóvel/caminhão bem conservado?

Resposta 05 – Para verificação do estado de conservação não se pode levar em consideração apenas as notas fiscais dos serviços realizados e o histórico do veículo, contudo podemos observar que o objeto da lide passava frequentemente por revisões na oficina da requerida.”

Necessário pontuar que o veículo do autor/apelado esteve nas datas de 24/06/2014, 04/08/2014, 02/10/2014, 17/10/2014, 30/10/2014 (retífica do motor) e 05/12/2014, para realização de serviços por parte da ré/apelante.

Das informações colhidas do laudo pericial se verifica a falha na execução do serviço prestado pela ré/apelada acarretou a falha total do motor (fundição), inexistindo o dever de arcar com os valores referentes à prestação de serviço realizada, que, por óbvio, se revela em consequente inexistência do débito. (...)” (ID. 125165682)

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição e omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos

os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022